Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BAIXA A PEDIDO DE TERCEIRO INTERESSADO. DESINTERESSE DO EXEQUENTE. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA DETERMINAR A BAIXA. ART. 76, LEI N. 11.101/05. NÃO CARACTERIZADA. MEDIDA SEM CUNHO CONSTRITIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, e a pedido de terceiro interessado, determinou o cancelamento de averbação premonitória realizada pelo exequente na matrícula de imóvel.
2. A averbação premonitória, introduzida pelo art. 615-A do CPC/1973, atualmente prevista no art. 828 do CPC/2015, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, configurando fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação.
3. Por ser faculdade do exequente, ter por escopo dar ciência sobre a existência do processo executório e não restringir o direito de propriedade, nem se confundir com atos constritivos, não há empecilho para o a baixa da averbação premonitória pelo Juízo executório (à luz do art. 76 da Lei de Falências) – mormente quando o credor não se opõe à medida. Providência que não tem o condão de afetar eventuais direitos da falida.
4. A litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo, não sendo possível a condenação fundada em meras presunções. Não verificada a prática dos atos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a incidência da multa pretendida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.